Tribunal: TJBA
Processo: 0004544-67.2001.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004544-67.2001.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, FELICIANO LYRA MOURA, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

APELADO: VILLA REAL HOTEIS E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
HILDELICE MARIA LUZ BUNCHAFT

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1º, DO CPC E 93, IX, DA CF. REPRODUÇÃO SEM ANÁLISE AUTÔNOMA DOS TERMOS DO JULGADO ANTERIOR. SENTENÇA PROLATADA SEM FUNDAMENTAÇÃO PRÓPRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NULIDADE DA SENTENÇA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
(ID.56250070)
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus (ID. 56249953), que ratificou integralmente sentença anterior da 5ª Vara Cível da Comarca de Ilhéus (ID.56249513), julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados por VILLA REAL HOTÉIS E TURISMO LTDA.

2. A sentença recorrida condenou a COELBA ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, à substituição do medidor de energia elétrica, à emissão de novas faturas com base na média de consumo dos seis meses anteriores e à manutenção de antecipação de tutela concedida em decisão anterior.

3. Inconformada, a COELBA sustenta a inexistência de ato ilícito, a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência e a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, em afronta aos arts. 489, § 1º, do CPC e 93, IX, da CF. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i) Determinar se a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação adequada, conforme exigido pelo art. 489, § 1º, do CPC e art. 93, IX, da CF.
(ii) Verificar se a fundamentação per relationem utilizada na sentença proferida pelo juízo de origem atendeu aos requisitos de motivação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A sentença recorrida, ao ratificar decisão anterior da 5ª Vara Cível da Comarca de Ilhéus (ID.56249513), não apresentou fundamentação própria, limitando-se a reproduzir, sem análise crítica ou autônoma, os termos do julgado anterior.
6. O art. 489, § 1º, do CPC estabelece que não se considera fundamentada a decisão que: (i) se limita à reprodução de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa; (ii) emprega conceitos indeterminados sem justificá-los; (iii) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo; (iv) invoca precedentes sem identificar fundamentos determinantes; ou (v) omite distinção ou superação de entendimento precedente.

7. O art. 93, IX, da CF exige fundamentação adequada e suficiente como condição essencial para a validade das decisões judiciais, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

8. A jurisprudência do STJ reconhece que a fundamentação per relationem é válida desde que o julgador acrescente análise crítica ou esclareça os motivos que o levaram a adotar os fundamentos de decisão anterior (STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 741.194/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 13/3/2023).

9. No caso, a sentença recorrida se limitou a ratificar decisão anterior, sem apresentar qualquer análise própria dos argumentos e provas constantes dos autos, configurando nulidade por falta de fundamentação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de fundamentação adequada, consistente na mera ratificação de decisão anterior sem análise crítica ou autônoma, viola o disposto no art. 489, § 1º, do CPC e art. 93, IX, da CF, ensejando a nulidade da sentença.
2. A fundamentação per relationem é válida apenas quando o magistrado explicita as razões pelas quais adere aos fundamentos de decisão anterior, demonstrando o exame dos argumentos apresentados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 741.194/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 13/3/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)